Tribunal: TJMT
Processo: 1014532-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014532-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 731.459.121-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA CONCEDIDA EM RAZÃO DE SITUAÇÃO DEGRADANTE SUPORTADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – RESPEITO À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto possa se dizer que
não há no ordenamento jurídico pátrio previsão legal de remição fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais, deve ser observado que a decisão homologatória dos dias remidos se deu em 21.11.2016, contando inclusive com anuência do representante legal que naquela oportunidade atuava na Comarca, de modo que deve ser respeitada à coisa julgada e a segurança jurídica, sob pena de perpetuação da lide e afronta à segurança jurídica, maculando, inclusive, a necessária coercibilidade e imperatividade das decisões judiciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 003286-65.2012.811.0007 manteve 289 dias declarados remidos ao reeducando
José Carlos da Silva
, em razão da condição degradante suportada no estabelecimento prisional de Alta Floresta/MT.

Em suas razões recursais (Id 49853960), o
parquet
aponta que, de acordo com a guia de execução penal definitiva, o agravado cumpre reprimenda de 36 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Aduz que o magistrado de origem declarou
“nos autos do incidente processual n° 2786-91.2015.811.0007 (Apolo n° 125665), a remição por cumprimento de pena em condição degradante, à razão de 01 (um) dia para cada 07 (sete) dias de pena cumprida, para todos os presos da Cadeia Pública situada nesta cidade de Alta Floresta.”

Acrescenta que
“o Promotor de Justiça titular da 2a Promotoria de Justiça Criminal à época dos fatos, Dr. Daniel Carvalho Mariano, acordou em 19/07/2017 com o membro da Defensoria Pública pela manutenção dos efeitos da decisão de fls. 84/91 dos autos de Código n° 125665 circunscritos em 01.06.2012 até 30.03.2017, bem como pela desistência de todos os recursos interpostos quanto ao tema de remição degradante.”

Contudo, sob a ótica da atual representante ministerial subscritora do presente agravo em execução,
“a remição de pena, da forma em que fora homologada, não possui respaldo legal e invade a competência do Poder Legislativo de criar nova modalidade de remição de pena, de modo que conceder a remição por cumprimento de pena em situação degradante viola a tripartição dos poderes.”

Ressalta ainda que a ausência de interposição de recurso cabível não justifica e não induz legalidade à aludida decisão que concedeu a indevida remição de pena aos reeducandos encarcerados na unidade prisional daquela Comarca.

Com essas considerações, em síntese, pede o provimento do vertente recurso, para que sejam excluídos os 289 dias de remição de pena levados a efeito pela “situação degradante”.

Ao fim, prequestiona a matéria para efeitos de interposição de eventuais recursos às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões recursais (Id 49853960), o agravado rebate os argumentos ministeriais, e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id 49853960), o magistrado singular entendeu que a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior (Id 61013951), opina pelo
desprovimento
do agravo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELO AFASTAMENTO REMIÇÃO CONCEDIDA EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DEGRADANTE SUPORTADA PELO AGRAVADO – INVIABILIDADE – “A remição de pena concedida ao reeducando, é efeito de decisão proferida em incidente processual diverso do Executivo de Pena, não combatida por qualquer via recursal, operando-se, portanto, os efeitos da preclusão consumativa sobre a matéria, sendo, impossível a rediscussão, via Agravo em Execução, sob pena, de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica.” (TJMT – N.U 0114382-67.2016.8.11.0000) – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Como relatado, o
Ministério Público estadual
inconformado com a decisão de primeiro grau que manteve 289 dias declarados remidos ao reeducando
José Carlos da Silva
, em razão da condição degradante suportada no estabelecimento prisional de Alta Floresta/MT, interpôs o presente recurso de agravo em execução, visando a reforma da decisão, com a consequente exclusão dos referidos dias remidos, por entender, em síntese, que
“a remição de pena, da forma em que fora homologada, não possui respaldo legal.”

Primeiramente, convém mencionar que, ao menos em parte assiste razão à representante ministerial de primeira instância quanto à ausência de previsão legal para a aplicação da remição na forma procedida pelo magistrado singular.

Vale dizer que, de acordo com entendimentos desta Corte:

“A LEP prevê apenas e tão somente o abatimento da pena em razão do trabalho ou estudo (art. 126), como forma de contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que a obtenção do benefício pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil. A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...] (STJ, AgRg no HC 434.636/MG).”
(TJ/MT – N.U 1015990-36.2020.8.11.0000, 1a CCrim. – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 15.9.2020).

“(...) As hipóteses de abatimento da pena estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP – remição em razão do trabalho ou estudo -, de modo que não compete ao Poder Judiciário a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Logo, “a suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]” (STJ, AgRg no HC 434.636/MG). Recurso provido.”
(TJ/MT – N.U 1014990-98.2020.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 12.8.2020)

Entretanto, apesar do entendimento jurisprudencial transcrito, deve ser respeitada a coisa julgada.

Para melhor elucidar a questão, convém esclarecer que a decisão homologatória dos dias remidos se deu em 21.11.2016 (Id 49853955 – pp. 52-53).

Ademais, segundo afirmado nas razões recursais,
“o Promotor de Justiça titular da 2a Promotoria de Justiça Criminal à época dos fatos, Dr. Daniel Carvalho Mariano, acordou em 19/07/2017 com o membro da Defensoria Pública pela manutenção dos efeitos da decisão de fls. 84/91 dos autos de Código n° 125665 circunscritos em 01.06.2012 até 30.03.2017, bem como pela desistência de todos os recursos interpostos quanto ao tema de remição degradante.”

Com a devida vênia, entendo que está impedido o redebate do tema, sob pena de perpetuação da lide e afronta à segurança jurídica, maculando, inclusive, a necessária coercibilidade e imperatividade das decisões judiciais.

No caso, o próprio magistrado que atualmente jurisdiciona naquela Comarca, entendeu que:

“Com efeito, não há no ordenamento jurídico pátrio previsão legal de remição fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais, razão pela qual admiti-la implicaria fazer tábula rasa do pacto legislativo. Além disso, não compete ao Magistrado suplantar os limites taxativamente expressos na legislação, criando nova hipótese e interpretação do respeitável instituto da remição de penas, sob pena de arvorar-se ele, aplicador da lei, em legislador, violando, portanto, a tripartição dos poderes.”
(Id 49853960 – p. 90).

Contudo, Sua Excelência bem observou que:

“(...) Conquanto, no caso em testilha já fora concedida e homologada por este juízo, e em razão da segurança jurídica não há como falar em exclusão das remições de penas por situação degradante uma vez que já foram homologas por este juízo e ocorreu a preclusão, até mesmo porque após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 580.252, foi decidido nos autos de cód. 125665 o seguinte: “REGIME DE EXCEÇÃO 2017 – CGJ/MT. 1. Para fins de unidade no sistema judiciário, que compõe a ideia de isonomia e impessoalidade, desconstituo, com efeitos ex nunc, a eficácia da decisão de fls. 94-91, pois no RE 580.252/STF restou minoritário instituto jurídico da remição por condição degradante. [...]”.

Ademais disso, existe decisão nos autos da Corregedoria em mutirão carcerário as fls. 119/122 suspendendo a remição por condição degradante a partir da data de 29/03/2017, portanto, considerando os efeitos atribuídos à suspensão, denota-se que os períodos anteriores podem ser considerados. (...).”
(Id 49853960 – pp. 90-91).

A meu ver, outro não é o entendimento a ser seguido.

Por analogia, vale rememorar que mesmo as nulidades absolutas não possuem cognoscibilidade irrestrita, e, portanto, é imperiosa a observância da sistemática processual posta, mormente no que tange aos institutos da coisa julgada e da preclusão lógica
pro judicato
, não só como forma de resguardar as múltiplas facetas do devido processo legal, mas também para a segurança jurídica e a coerência dos mandamentos judiciais.

Entendimento contrário viabilizaria a reiterada colocação da mesma matéria sob o crivo de um mesmo órgão jurisdicional com o fito de, diante da
alteração dos julgadores
, obter a tutela pretendida, em flagrante subversão do sistema processual vigente e gravame ostensivo à estabilidade processual, à segurança jurídica e, em última análise, ao devido processo legal.

Dito isso, entendo que o fato de ter mudado o Promotor daquela Comarca, com entendimento diverso do que ficou assentado naquela oportunidade pretérita (21.11.2016), embora, diga-se, com razão, não é suficiente para modificar a coisa julgada.

Destaco julgados desta Corte:

“(...) Se o Ministério Público não se insurgiu quanto à remição à época, o período descontado da pena do agravado não pode ser revisto por este e. Tribunal, em virtude da preclusão.”
(N.U0004587-39.2015.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 26.6.2017)
.

“(...) A remição de pena concedida ao reeducando, é efeito de decisão proferida em incidente processual diverso do Executivo de Pena, não combatida por qualquer via recursal, operando-se, portanto, os efeitos da preclusão consumativa sobre a matéria, sendo, impossível a rediscussão, via Agravo em Execução, sob pena, de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica.”
(N.U 0006989-33.2014.8.11.0007 - Relatora: Dra. Ana Cristina Silva Mendes – Primeira Câmara Criminal - 25.1.2017).

Esta Segunda Câmara Criminal, recentemente, também já se posicionou no seguinte sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
EXECUÇÃO
PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE DECISÃO QUE ACOLHEU A REMIÇÃO
DEGRADANTE
– PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRECLUSÃO – ACOLHIDO – NÃO INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
– SÚMULA 700 DO STF – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Em face da ausência de manifestação do MP contra a decisão proferida, mediante interposição de recurso cabível, a matéria encontra-se preclusa, não podendo agora o período que foi descontado em razão da remição
degradante
ser revisto por este e. Tribunal, em virtude da preclusão.”
(N.U 0006021-32.2016.8.11.0007, 2a Câmara Criminal – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Julgado em 26.8.2020, Publicado no DJE 29.8.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso de agravo em execução penal aviado pela representante ministerial de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020